Tribunal: TJES
Processo: 5013963-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013963-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCLEY DANTAS GONCALVES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
. CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÕES GRAVES, INCLUSIVE COM USO DE FACA E TENTATIVA DE ESTRANGULAMENTO. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA RELATADO PELA VÍTIMA. PERICULOSIDADE CONCRETA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. REEXAME DE PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Francley Dantas Gonçalves contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que manteve a prisão preventiva do paciente no processo penal em que responde pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio. Consta dos autos que, em 13 de abril de 2025, no bairro Guriri, o paciente tentou matar sua companheira, Daiane Souza da Silva, por meio de golpe de faca na coxa, tentativa de estrangulamento e agressões físicas, somente não consumando o crime em razão da intervenção do filho da vítima. Há histórico de violência doméstica, confirmado por relatos da vítima e dos filhos, além de laudo médico, relatório psicossocial e confissão parcial do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva; (ii) determinar se há ausência de provas da autoria delitiva que justifique a concessão da ordem; (iii) estabelecer se a primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam sua liberdade; e (iv) avaliar se há excesso de prazo na persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a ilegalidade na manutenção da segregação cautelar
, verifica-se que a prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta, perpetrada com violência extrema, em contexto de violência doméstica, o que justifica a medida para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

4. O modus operandi — tentativa de feminicídio com golpes de faca, estrangulamento e agressões reiteradas — evidencia acentuada periculosidade do agente, justificando a custódia cautelar.

5.
Em relação a alegação de ausência de provas da tentativa de feminicídio
, destaca-se que o
habeas corpus
não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo via inadequada para avaliar a suposta ausência de provas da autoria delitiva.

6.
No que se refere à presença de condições pessoais favoráveis
, ressalta-se que a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes circunstâncias concretas de risco à ordem pública.

7.
Quanto a alegação de excesso de prazo
, este não resta configurado, pois o processo encontra-se em fase de diligências complementares requeridas pelo Ministério Público, e inexiste desídia ou atraso injustificado imputável à autoridade coatora.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5013963-20.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANCLEY DANTAS GONÇALVES
(AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS DE SOUZA ABREU LIMA - ES36420
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
FRANCLEY DANTAS GONÇALVES
, contra ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000210-37.2025.8.08.0047, no qual responde pela suposta prática do crime de feminicídio.

A defesa alega (id. 15595929), em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além de não haver provas contundentes da tentativa de feminicídio, especialmente porque a filha do casal não confirmou ter presenciado o uso da faca contra a vítima.

Sustenta, ainda, excesso de prazo na formação da
opinio delicti
, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Acerca dos fatos
, consta dos autos (id. 15655803) que no dia 13 de abril de 2025, no bairro Guriri, no município de São Mateus, o paciente, tentou ceifar a vida de sua companheira Daiane Souza da Silva, desferindo-lhe golpe com uma faca, que atingiu a coxa da vítima.

Além disso, o paciente tentou estrangular a ofendida, bem como a agrediu com socos na cabeça, provocando a queda da vítima ao chão.

O crime não se consumou apenas porque o filho da vítima, em estado de desespero, buscou socorro policial, encontrando sua mãe sangrando e debilitada.

A ofendida narrou ainda histórico de violência doméstica, mencionando episódios anteriores de agressões, inclusive um em que precisou de sutura no rosto. Os filhos do casal confirmaram presenciar reiteradas agressões, descrevendo insultos, enforcamentos e ameaças de morte.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas.

Inicialmente, verifico que a prisão preventiva do paciente foi decretada e posteriormente mantida com base na existência de materialidade e indícios de autoria.

Além disso, foi destacada a gravidade em concreto da conduta, consistente em tentativa de feminicídio, perpetrada com golpes de faca e estrangulamento contra a vítima, em contexto de violência doméstica, somente não consumado em razão da pronta intervenção do filho menor da ofendida, que buscou socorro policial.

O
modus operandi
empregado pelo paciente, evidencia acentuada periculosidade, o que justifica a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP).

Nesse sentido, faço referência a precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 1.003.748/PR, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
19/8/2025
).

Com relação a alegação de inexistência de provas da autoria
, o habeas corpus não é meio próprio para reexame do conjunto fático-probatório da ação penal, devendo eventual fragilidade probatória ser debatida na instrução criminal.

Ademais, ao analisar os autos, constato que há elementos suficientes que apontam para a materialidade e autoria delitiva, como o laudo médico, os relatos da vítima e dos filhos, o relatório psicossocial e a confissão parcial do acusado.

Quanto a alegada primariedade, a existência de residência fixa e ocupação lícita
, como já destacado quando da análise do pedido liminar, por si sós, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes elementos concretos que revelam risco à ordem pública (
STJ
, AgRg no HC n. 995.568/AC, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
19/8/2025
).

No caso, o
modus operandi
— golpes de faca e estrangulamento — revela periculosidade acentuada, justificando a manutenção da custódia.

No que se refere
ao alegado excesso de prazo
, verifico que o feito se encontra em fase de diligências complementares requeridas pelo Ministério Público, não sendo possível imputar à autoridade coatora qualquer desídia ou demora injustificada.

O exame do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, sendo indevida a alegação quando o atraso decorre da complexidade do caso ou da necessidade de colheita de provas.

Assim, diante da gravidade concreta da conduta, do risco efetivo à ordem pública e da ausência de ilegalidade flagrante, não se vislumbra fundamento para a concessão da ordem.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem do recurso.